Tribunal: STF
Processo: Rcl 60471
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Penhora de recursos. Omissão. Embargos de declaração acolhidos.



    1. Não obstante a ordem nacional de sobrestamento exarada pelo STF na sistemática da repercussão geral com fundamento no art. 1.035 do CPC não destitua o juízo perante o qual tramitem os processos do poder geral de cautela inerente à jurisdição, a procedência da reclamação tem o condão de alcançar a decisão de penhora de recursos proferida posteriormente ao ajuizamento da reclamação.



    2. Eventual providência cautelar de constrição de bens deve ter os parâmetros de periculum in mora e fumus boni iuris analisados à luz da conclusão de que, não estando exaurida a execução, há processo alcançado pela ordem de suspensão nacional exarada no Tema nº 1.232 da RG.



    3. Embargos de declaração acolhidos.